Tribunal: TJPA
Processo: 0806062-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806062-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FONSECA, ROSILENE SILVA FONSECA, MARCELO AUGUSTO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806062-95.2019.8.14.0000

EMBARGANTES:
ANTONIO CARLOS FONSECA, ROSILENE SILVA

FONSECA e MARCELO AUGUSTO FONSECA

ADVOGADOS: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117-A; ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387-A

EMBARGADO:
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO / KIRTON BANK S.A.

ADVOGADO: BRUNO DELGADO CHIARADIA – OAB/SP 177.650-A

RELATOR: Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS SOBRE COMPETÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS FONSECA, ROSILENE SILVA FONSECA e MARCELO AUGUSTO FONSECA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao prover agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO (sucessor do HSBC BANK S.A.), firmou a tese de que, havendo conflito entre duas decisões transitadas em julgado sobre competência, deve prevalecer a que se formou por último. Os embargantes alegam omissão quanto à existência de cumprimento de sentença da primeira decisão e defendem que não haveria, de fato, duas coisas julgadas em conflito, pois uma delas decorreria de desistência recursal. Requerem efeitos modificativos no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de início de cumprimento de sentença relativo à primeira decisão com trânsito em julgado; (ii) apurar se houve erro de premissa ao reconhecer a existência de duas decisões conflitantes com força de coisa julgada, uma delas decorrente de desistência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de início de cumprimento de sentença da primeira decisão não foi suscitada em momento anterior nos autos, tratando-se de inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado observou integralmente a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que determina a prevalência da decisão que por último transita em julgado, enquanto não desconstituída por ação rescisória.

A existência de duas decisões transitadas em julgado foi expressamente reconhecida com base nas certidões constantes nos autos, não havendo omissão nem erro de premissa quanto ao conflito de competências.

A via eleita não se presta à rediscussão de mérito, sendo os embargos de declaração inadequados para tal finalidade, nos termos da jurisprudência consolidada.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, devendo prevalecer o acórdão embargado em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal, consistente em alegação não suscitada anteriormente, é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão que aplica tese firmada pelo STJ e examina expressamente os elementos essenciais da controvérsia não incorre em omissão, contradição ou obscuridade.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão recorrida é incabível e pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no CC 145.707/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 11.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO CARLOS FONSECA, ROSILENE SILVA FONSECA e MARCELO AUGUSTO FONSECA
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, constante do ID nº 28637869, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por HSBC BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO, firmando a tese de que, no conflito entre duas decisões transitadas em julgado acerca da competência, deve prevalecer aquela formada por último, à luz da orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. DECISÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR EMBARGOS À EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que se retratou de decisão anterior reconhecendo a competência daquele juízo para julgar os embargos à execução, determinando a remessa dos autos ao juízo da 10ª Vara Cível de Belém. Alegação de conflito entre decisões com trânsito em julgado, sendo que a decisão proferida no incidente de exceção de incompetência deve prevalecer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto controvertido consiste em verificar qual decisão deve prevalecer, diante do conflito entre duas coisas julgadas relacionadas à competência para processar e julgar embargos à execução e cumprimento de sentença, considerando o princípio da especialidade e o critério temporal da formação da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Havendo conflito entre duas decisões transitadas em julgado, prevalece a que por último se formou, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3.2 A decisão que declarou a incompetência da 10ª Vara Cível de Belém, proferida em incidente de exceção de incompetência, transitou em julgado posteriormente à decisão que julgou os embargos à execução. 3.3 A competência do juízo da recuperação judicial é absoluta, em razão da regra da
vis attractiva
do juízo universal, conforme entendimento do STJ e dispositivos aplicáveis da Lei nº 11.101/2005. 3.4 A decisão proferida pela 10ª Vara Cível nos embargos à execução, após reconhecer sua incompetência, configura nulidade insanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento
: 1. "No conflito entre duas decisões transitadas em julgado acerca da competência, prevalece a que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória, privilegiando a segurança jurídica e a efetividade do processo." 2. "A competência do juízo da recuperação judicial, em razão da vis attractiva do juízo universal, é absoluta, prevalecendo sobre decisões em sentido contrário."

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão estaria eivado de erro de premissa e de omissão, ao argumento de que não teria sido examinada a alegação de que já se havia iniciado o cumprimento de sentença relativo à primeira decisão transitada em julgado, circunstância que excepcionaria a regra da prevalência da decisão posterior, bem como quanto à tese de que não teriam se formado duas coisas julgadas, pois uma delas decorreria de pedido de desistência recursal, o que impediria a caracterização de verdadeiro conflito entre títulos judiciais.

Argumenta ainda, que o acórdão teria afirmado seguir a orientação do STJ sem observar integralmente a exceção relativa ao início da execução da primeira coisa julgada (ID nº 28912130).

Requerem, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que o acórdão seja reformado no tocante ao reconhecimento da prevalência da última decisão.

O embargado, KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO (sucessor do HSBC BANK BRASIL S.A.), apresentou contrarrazões (ID nº 29229727) arguindo, preliminarmente, a inexistência de quaisquer vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

Sustenta que os embargantes jamais haviam alegado, antes dos aclaratórios, o suposto início da execução da primeira decisão transitada em julgado, tratando-se de inovação processual e que o acórdão não condicionou a aplicação do entendimento do STJ à inexistência de cumprimento de sentença, tampouco fixou tal condicionante como fundamento central.

Defende que a sentença proferida pela 10ª Vara Cível nos Embargos à Execução seria nula, porque proferida por juízo que já havia se reconhecido incompetente, o que foi considerado pelo acórdão embargado.

Aponta que os aclaratórios pretendem apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via eleita, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e devem ser conhecidos, por preencherem os requisitos formais do art. 1.023 do CPC.

Contudo, não comportam acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado teria se omitido sobre a necessidade de verificar se houve início da execução da primeira decisão transitada em julgado, bem como por não reconhecer que não haveria efetivamente duas coisas julgadas em conflito

Entretanto, a tese acerca do início da execução não foi deduzida anteriormente em momento algum dos autos, como corretamente apontado pela parte embargada (ID 29229727). A análise dos trechos citados, inclusive pelo próprio embargado, demonstra que os embargantes, em peças anteriores, afirmaram precisamente o contrário, sustentando que não havia cumprimento de sentença em curso.

Trata-se, portanto, de manifesta inovação, inviável em sede de embargos de declaração.

De outra monta, o acórdão proferido por esta Turma aplicou exatamente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída por ação rescisória."

Essa foi, inclusive, a razão pela qual o STJ devolveu os autos para que este Tribunal procedesse ao rejulgamento do agravo, à luz dessa premissa. A decisão embargada observou, integralmente, o comando do Tribunal Superior.

O acórdão embargado, portanto, não incorreu em omissão, pois não estava obrigado a analisar tese não suscitada anteriormente, nem a adotar uma interpretação que o próprio STJ não adotou como
ratio decidendi.

Sustentam os embargantes que o acórdão teria se omitido sobre a tese de inexistência de duas coisas julgadas, porque uma delas teria se formado em razão de desistência recursal.

Sem razão.

As certidões de trânsito em julgado, indicadas no ID 1982900 e ID 1983076, foram consideradas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, o qual expressamente reconheceu a coexistência de dois títulos judiciais definitivos, circunstância essencial ao exame da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou essa matéria ao afirmar que existiam decisões transitadas em julgado conflitantes, razão pela qual o STJ determinou o retorno do processo para novo julgamento.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025